Tribunal: TJSP
Processo: 1500947-35.2024.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Denilson Rodrigues Maia foi condenado por infringir o artigo 306, § 1o, I, da Lei n. 9.503/97, com pena de 6 meses de detenção em regime semiaberto, 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses. A defesa recorreu buscando a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Denilson Rodrigues Maia foi condenado por infringir o artigo 306, § 1o, I, da Lei n. 9.503/97, com pena de 6 meses de detenção em regime semiaberto, 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses. A defesa recorreu buscando a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na adequação do regime inicial de cumprimento da pena, considerando a reincidência específica do apelante.

III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade penal do acusado foi confirmada pela confissão em juízo e pelo exame de etilômetro, corroborados por laudo pericial e conjunto probatório.
4. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com a pena base fixada no mínimo legal e regime semiaberto justificado pela reincidência específica, conforme o artigo 33, § 2o, "c" e § 3o, do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A confissão judicial, corroborada por provas, é suficiente para a condenação. 2. A reincidência específica justifica o regime semiaberto.